Tribunal: TJDFT
Processo: 0716735-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INSUBISISTÊNCIA. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL COMERCIAL. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Cabimento de embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único. 9a. Ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1696-1697). E a embargante alega que o acórdão 1907352 padece de omissão, atendendo ao que disposto no art. 1.022 do CPC. Se a alegada mácula pode ser definida no caso, trata-se de ponto a ser analisado no mérito.
2. Na hipótese, a embargante sustenta que os honorários advocatícios fixados em sentença e mantidos pelo acórdão recorrido estão fundamentados em premissa equivocada. No entanto, pelo acórdão recorrido, considerando a natureza constitutiva da ação renovatória de aluguel comercial, restou definido deverem os honorários de sucumbência ser fixados sobre o proveito econômico obtido, o qual corresponde à diferença entre o valor pago por aluguel antes da prolação da sentença e aquele posteriormente arbitrado, considerando um período de doze meses (art. 58, III da Lei 8.245/91).
3. Igualmente insubsistente a alegada omissão relativa a percentual dos honorários advocatícios. Parcialmente provido o recurso de apelação interposto pela ré/apelante/embargada para o fim de alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios (de “valor da causa” para “proveito econômico”) isto significou ter sido mantido o percentual de 12% por cento definido em sentença.
4. Por fim, do fato da interposição do recurso ainda não se pode definir o desvio qualificado de conduta, o que afasta a pretendida condenação por litigância de má-fé deduzida em contrarrazões.
5. Embargos de declaração não providos.